Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002954-63.2018.8.07.0019 APELANTE: JOSENILTON DE JESUS MOREIRA, ANTONIO SOMBRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. À Secretaria para intimar a defesa técnica do apelante ANTONIO SOMBRA DA SILVA (ID 15011019), conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 15449657). 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator